Tribunal: TCU
Processo: 040.323/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de expediente protocolado pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) como representação, por meio do qual requer que esta Corte de Contas realize "uma ampla avaliação dos procedimentos do (s) contrato (s) celebrado (s) pela empresa Jobmed Serviços Técnicos Ltda. com o INTO [Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia] , com vistas a verificar a regularidade dos pagamentos feitos à referida empresa" , para realizar serviços de consultoria, de informática e de manutenção de equipamentos biomédicos (Contrato n° 050/2008), Considerando que a representação reporta a ocorrência de irregularidades que já são objeto de apuração por parte desta Corte de Contas nos TC Processo 014.858/2017-7 , Processo 018.771/2018-1 , Processo 018.679/2018-8 , Processo 019.185/2018-9 , Processo 018.944/2018-3 , Processo 018.672/2018-3 , Processo 018.671/2018-7 , Processo 018.680/2018-6 , Processo 019.027/2018-4 e Processo 019.170/2018-1 ; Considerando que o pedido, em verdade, corresponde a uma solicitação de fiscalização; Considerando que o MPTCU não consta do rol de legitimados para solicitar realização de auditorias ao Tribunal, consoante inteligência do art. 71, inciso IV da Constituição Federal; art. 38, inciso I da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; e Considerando que a dicção do art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, interpretada à luz da Constituição, não abrange a solicitação para realizar fiscalizações nas unidades administrativas da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 040.323/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.